Tribunal: TJES
Processo: 5002441-80.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-80.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: AURECI FERNANDES CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002441-80.2025.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDO: AURECI FERNANDES CARDOSO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E REITERADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. BASE DE CÁLCULO DEVIDA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA (
TEMPUS REGIT ACTUM
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Em síntese, a parte autora argumenta que é servidor do Município de Marataízes e que a recorrida vem realizando o pagamento do adicional de insalubridade de forma equivocada, ou seja, não tem observado a base de cálculo prevista no Estatuto dos Servidores.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Irresignada com a sentença, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de recálculo da base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público que, embora recebesse a verba voluntariamente, o fazia sem a formalização de laudo pericial prévio exigido por decreto regulamentador posterior.

A Administração Pública de Marataízes, por mera liberalidade e de forma reiterada, reconheceu a condição insalubre do trabalho do Agente Comunitário de Saúde, efetuando o pagamento do adicional independentemente de laudo técnico.

O
Município de Marataízes
insurge-se contra o projeto de sentença homologado que o condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade. Alega, em síntese, que o pagamento realizado anteriormente era irregular por ausência de laudo técnico e que a sentença, ao utilizar o princípio do
venire contra factum proprium
, estaria transformando uma ilegalidade em critério de decisão, contrariando precedentes sobre a natureza constitutiva do laudo pericial.

Não assiste razão ao recorrente.

Em que pese a argumentação baseada no Princípio da Legalidade estrita, a atuação administrativa deve ser balizada pela
boa-fé objetiva
e pela
proteção à confiança legítima
. No caso dos autos, restou comprovado que o Município já reconhecia a insalubridade e realizava os pagamentos voluntariamente.

A tentativa atual da Administração de se esquivar do pagamento das diferenças — fundamentando-se na própria omissão em não ter elaborado o laudo oportuno — configura a denominada "torpeza em proveito próprio". Como bem pontuado pelo juízo de origem, o comportamento do Município gerou a presunção de insalubridade. Assim, o objeto da ação não é a
criação
de um novo direito pelo Judiciário, mas a
correção da base de cálculo
de um benefício que a própria Administração já considerava devido e pagava por ato voluntário.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)